Tribunal: CARF
Processo: 35570.005726/2006-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35570.005726/2006-52
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9202-000.275 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2021
Assunto
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO
Recorrente
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno ao
relator, para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD
35.749.909-3 - para cobrança das contribuições previdenciárias, incidentes sobre valores pagos
pela empresa relativo a plano educacional que vise à educação básica e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais a seus segurados, correspondentes à parte da empresa, à devida pelos
segurados e à destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, além das
contribuições destinadas a Outras Entidades, denominadas "Terceiros".
Como “infrações”, a Fiscalização identificou que somente empregados com no
mínimo 01 ano de vínculo empregatício poderiam se candidatar a uma vaga de bolsas de estudos,
além de que tais bolsas de estudos e cursos não seriam extensivos a todos os empregados e
dirigentes da empresa, conforme descreveu:
• Bolsas de ensinos fundamental, médio e técnico (Projeto EDUCAR) - são
disponibilizados somente para os empregados dos estabelecimentos 0017–71 e
0072-06, em Volta Redonda, e dos estabelecimentos 0013-48 e 0067, em Minas
Gerais;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 35570.005726/2006-52
Fl. 2839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.275 - CSRF/2a Turma
Processo no 35570.005726/2006-52

• Bolsas de Ensino Superior - são disponibilizadas somente para os empregados
dos estabelecimentos 0017-71, em Volta Redonda; 0013-48 e 0067, em Minas
Gerais; 0004-57 e 0021-58, em São Paulo. A partir de 2004, passou a ser
disponibilizada também para os empregados do estabelecimento 0134-35, em
Araucária, e a partir de 2005 para o estabelecimento 0115-72, em Itaguaí; e
• Cursos de Línguas Estrangeiras - foram apresentadas notas fiscais emitidas para
os estabelecimentos 0001-04, 0004-57, 0017-71 e 0134-35.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 1392/1404.
Impugnado o lançamento às fls. 2425/2438, a DRP em Duque de Caxias julgou-o
procedente. (fls. 2466/2479).
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara negou provimento ao Recurso
Voluntário de fls. 2485/2499 e 2585/2598, por meio do acórdão 2301-02.462 - fls. 2640/2659.
A autuada apresentou Embargos de Declaração às fls. 2673/2678 alegando
omissão no acórdão de 2a instância já que não teria analisada a alteração perpetrada na Lei n°
8.212/91, pela Lei n° 12.513/11, especialmente no que tange à alínea "t", do parágrafo nono, do
artigo 28, que deixou de considerar como infração a conduta supostamente incorrida pela
EMBARGANTE na concessão de benefícios educacionais a seus empregados e dirigentes.
Os embargos foram rejeitados pelo Presente da Turma às fls. 2694/2696.
Irresignado, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Especial às fls. 2699/2726,
pugnando, ao final, fosse reformada a decisão de segunda instância administrativa, para
determinar o cancelamento da exigência fiscal consubstanciada na Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito n° 35.749.909-3, em razão da demonstração de que o programa de Bolsa
de Estudos ofertado está em pleno acordo com a legislação vigente, especialmente no que se
refere ao artigo 28, parágrafo nono, alínea "t", da Lei n° 8.212/91, com a redação alterada pela
Lei n° 12.513/2011.
Em 14/12/15 - às fls. 2811/2813 foi dado seguimento ao recurso do contribuinte
para que fosse rediscutida a matéria “Bolsas de estudo oferecidas a parte dos empregados.
Alterações da lei 12.513/11, aplicação retroativa”.
Intimado do recurso interposto em 5/2/16 (processo movimentado em 6/1/16 – fls.
2814), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas em 11/1/16 (fls. 2827), às fls.
2815/2826, propugnando pelo desprovimento do recurso manejado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do despacho de rejeição dos embargos tempestivos em
13/3/14, consoante o informado às fls. 2809 e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente
em 28/3/14, consoante o protocolo de fls. 2699. Nesse sentido, passo à análise dos demais
requisitos de admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Bolsas de estudo oferecidas a parte dos empregados. Alterações da lei
12.513/11, aplicação retroativa”.
Fl. 2840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.275 - CSRF/2a Turma
Processo no 35570.005726/2006-52

O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à reexame
por esta CSRF:
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. EDUCAÇÃO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO A TODOS OS SEGURADOS.
Integra o Salário-de-Contribuição (SC) o valor relativo a plano educacional que vise à
educação básica, nos termos do art. 21 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a
cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa, quando todos os empregados e dirigentes não tenham
acesso ao mesmo.
No presente caso restou comprovado nos autos que nem todos os segurados a serviço da
recorrente tinham acesso ao benefício, devendo esses valores, portanto, integrar o
Salário de Contribuição.
Por sua vez, a decisão foi no seguinte sentido:
ACORDAM os membros do colegiado: I) Por maioria de votos: a) em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nas preliminares, para afastar a responsabilidade dos
administradores da recorrente, nos termos do voto do Redator designado. Vencidos os
Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira que votaram em dar
provimento parcial para deixar claro que o rol de co-responsáveis é apenas uma relação
indicativa de representantes legais arrolados pelo Fisco, j á que, posteriormente, poderá
servir de consulta para a Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos do voto do(a)
Relator(a); b) em negar provimento, no mérito, ao recurso, nos termos do voto do
Relator. Vencidos os Conselheiros Adriano Gonzales Silvério e Damião Cordeiro de
Moraes, que votaram em dar provimento ao recurso.
Do Conhecimento.
Rememorando, a decisão recorrida, após citar as constatações promovidas pela
autoridade lançadora, bem como transcrever a alínea “t” do § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91,
com a redação vigente à época dos fatos geradores, concluiu que:
Fica claro, que a condição para que a verba não seja tributada é a extensão a todos os
segurado da recorrente.
Pois bem, pela leitura do processo, das suas provas e das verificações realizadas fica
claro que o benefício não foi estendido de forma institucional a todos os segurados da
recorrente, pois:
[...]
A norma que trata da isenção é clara: não integra o Salário de Contribuição o valor
relativo à educação e a cursos de capacitação e qualificação profissionais: a) vinculados
às atividades desenvolvidas pela empresa; b) desde que não seja utilizado em
substituição de parcela salarial e c) que todos os empregados e dirigentes tenham acesso
ao mesmo.
Quando a empresa restringe, como está provado em seus documentos, a extensão dos
cursos a alguns estabelecimentos, ela veda o acesso a segurados a seu serviço que atuem
em outras localidades.
Diante do exposto, pela análise das provas e dos argumentos dos autos. apesar da
diligência efetuada, não há como afirmar que a recorrente disponibiliza o benefício
citado a todos os segurados a seu serviço.
Antes de adentrarmos ao conhecimento, importa destacar que no tópico dedicado
ao cabimento do recurso (III - DO CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL - DOS
ACÓRDÃOS
PARADIGMAS
-
PRECEDENTES
VÁLIDOS
DO
CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS), o sujeito passivo traz apenas o sub tópico III-I
- DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 28, § 9% ALÍNEA "T", DA LEI N° 8.212191, COM A
Fl. 2841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.275 - CSRF/2a Turma
Processo no 35570.005726/2006-52

ALTERAÇÃO PERPETRADA PELA LEI No 12.513/11, onde pretendeu demonstrar a
divergência concernente à aplicação retroativa as alterações promovidas pela Lei no 12.513/11.
Todavia, já no tópico dedicado às razões de seu recursos (IV – DO DIREITO), o
recorrente passa a trazer, além de sub tópico referente àquele que constou no tópico relativo ao
cabimento do recurso, um outro denominado “IV.3 — DAS CONDIÇÕES DE
ELEGIBILIDADE DO PROGRAMA EDUCACIONAL”, no qual intentou infirmar a
conclusão a que chegou o colegiado recorrido no sentido de que “pela análise das provas e dos
argumentos dos autos, apesar da diligência efetuada, não há como afirmar que a recorrente
disponibiliza o benefício citado a todos os segurados a seu serviço”. Em razão disso, assim fez
constar o recorrente:
Resta demonstrado, portanto, que a par da alteração legislativa evocada ao longo deste
Recurso Especial, o programa educacional da RECORRENTE contempla a
integralidade de seus empregados, não podendo ser mantido entendimento em sentido
contrário.
E, como já dito, o despacho de admissibilidade deu seguimento à matéria “Bolsas
de estudo oferecidas a parte dos empregados. Alterações da lei 12.513/11, aplicação
retroativa”, sendo que não estendeu a análise quanto ao tema destinado a infirmar a conclusão
fática a que chegou o colegiado recorrido. Registro que além de não ter trazido esse tema no
tópico dedicado à demonstração da divergência, também não foi apresentado paradigma que
viesse a demonstrá-la.
Não obstante, penso deva ser complementada a análise de admissibilidade,
contemplando o tema que constou do sub item “IV.3 — DAS CONDIÇÕES DE
ELEGIBILIDADE DO PROGRAMA EDUCACIONAL” citado acima.
Nesse rumo, VOTO por CONVERTER o julgamento em diligência à
DIPRO/COJUL para devolução à Câmara recorrida para complementação do exame de
admissibilidade do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 2842
DF CARF MF
Documento nato-digital